Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DA PMDF. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. REGIME JURÍDICO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. ARE/STF 1302858. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ANALOGIA OU INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência de relação jurídica tributária entre o autor e o réu em relação à contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como condenou o requerido a restituir ao autor a quantia de contribuição previdenciária incidente sobre o valor da aposentadoria que não ultrapassa o dobro do teto do RGPS, descontada a partir de 01/2019, com incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a isenção de contribuição previdenciária cumulada com repetição do indébito. Narrou que percebe proventos de aposentadoria por tempo de contribuição desde 11/02/2015, pelo Governo do Distrito Federal. Destacou que em 2016, o requerente foi diagnosticado com Neoplasia Maligna dos tecidos moles do Retroperitônio e do Peritônio (CID C48). Frisou que não restou outra alternativa, senão a propositura da ação de isenção de contribuição previdenciária permanente e restituição do indébito tributário.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Ausência de preparo em virtude da isenção legal. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70281468).
4. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na possibilidade de desconto de contribuições para regime de previdência, subsidiariamente na redução de contribuição previdenciária e na ausência de prova de incapacidade alegada.
5. Em suas razões recursais, o requerido alegou que os militares do DF não são regidos pela LC 769/08, que trata do RPPS/DF, e sim pela Lei Federal específica n° 10.486/2002. Destacou que os militares não contribuem para previdência social, mas sim para pensão militar (ativos e inativos), na alíquota de 10,5% (dez e meio por cento), com desconto obrigatório. Frisou que não existe dispositivo legal para isenção da referida contribuição de pensão militar. Argumentou que é vedada a concessão de isenção por analogia, tendo em vista que o art. 111, inciso II do CTN, expressamente determina que deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Explicitou que a própria LC 769/2008 exclui os militares das suas regras, conforme seu art. 1°, §2°. Pontuou que ainda que se venha a reconhecer o direito à isenção ao Imposto de Renda, tal benefício não pode ser estendido em relação à contribuição previdenciária. Ressaltou que o art. 18 da LC 769/2008 expressamente considerou que para que se reconheça a imunidade parcial da contribuição previdenciária, prevista no §21, art. 40 da Constituição Federal, é necessário que o beneficiário seja portador de doença que o deixe incapacitado para o trabalho. Ressalvou que não há evidências de que o autor, no momento atual, resta acometido da enfermidade. Ao final, requereu o conhecimento o recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Na ADI 5801/DF da relatoria do Ministro Luiz Fux foi verificada a constitucionalidade do §2° do art. 1° da Lei Complementar 769/08 que estabeleceu que os militares e policias do Distrito Federal, pelas peculiaridades dispostas na Constituição Federal e na Lei Federal 10.633/02, que institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal, terão regulamentação no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal definida em lei complementar específica. Dessa forma os dispositivos do art. 61, §1° e art. 18, §5° da Lei Complementar 769/08 não se estende aos militares que são regidos pela Lei 10.486/02. Ressalte-se que não há como se aplicar analogicamente tais dispositivos, em virtude da proibição descrita no art. 111 do CTN.
7. Ademais, os militares não contribuem para previdência social, mas sim para a Pensão Militar, estabelecida no inciso I do art. 28 da Lei 10.486/02, na alíquota de 10,5%, conforme §2° do art. 3-A da Lei 13.954/13. Dessa forma, incabível aplicação do §21 do art. 40 da Constituição Federal de 1988, já que o recorrido, como militar, tem regime previdenciário próprio de previdência que prevê a incidência da contribuição sobre ativos e inativos.
8. No caso dos autos, não existe dispositivo legal que permita a isenção da referida contribuição, conforme explicado pela Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da PMDF (ID 70281424, p.12). Não há como se aplicar extensivamente qualquer outra norma ante o entendimento do STF no ARE 1302858 (Ministra Carmem Lúcia) de que “(...) é nula a extensão dada pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária com base em alegada isonomia e a inaplicabilidade do regime jurídico próprio dos servidores civis aos militares(...)”.
9. Ante o exposto, incabível a isentar o autor da contribuição previdenciária, ante impossibilidade de aplicação analógica e extensiva, já que incorreria em se criar uma exceção não prevista em lei.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos iniciais.
11. Sem custas, por isenção legal. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.